Tribunal: TJMT
Processo: 0007773-20.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
FLÁVIO LISBOA DA COSTA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
FLÁVIO LISBOA DA COSTA
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 110321/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — ADMINISTRATIVO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP — PROGRESSÃO VERTICAL — PREVISÃO LEGAL — REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 — REQUISITOS PREENCHIDOS — DIREITO CONFIGURADO — ARTIGO 2o, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I. O artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, alterado em parte pela Lei Municipal no 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, logo, presentes os requisitos dispostos em lei, ao servidor deve ser garantida a sua progressão.
II. Nos termos do artigo 2o, da LINDB, “a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”, portanto, deve ser garantida a progressão do servidor nos termos do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99 até a entrada em vigor da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012.
III. A inexistência de previsão orçamentária, quando provada, não é suficiente para declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal. Para tanto, deve haver irregularidade formal ou material, o que não é o caso.
IV. Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.
Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

INTERESSADO/APELANTE:
FLÁVIO LISBOA DA COSTA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
FLÁVIO LISBOA DA COSTA
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com apelações interpostas por Flávio Lisboa da Costa e pelo Município de Sinop em relação à sentença (fls. 74/87) proferida em ação ordinária de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial e reconheceu o direito de Flávio Lisboa da Costa à progressão funcional vertical da carreira.
Flávio Lisboa da Costa (fls. 88/90verso), assegura que nada obstante a revogação expressa do capítulo VI da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, o Município já havia revogado tacitamente o referido dispositivo através da Lei no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, de modo que “os critérios outrora previstos na Lei 568/99, em especial o Capítulo VI, vigorem até 01 de janeiro de 2012 e, posteriormente, apliquem as novas regras insculpidas na Lei 1.604/2011.”.
Requer a reforma da sentença com aplicação da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 até a data de “1o de janeiro de 2012, quando da publicação da Lei no 1.604/2011, data em que a progressão funcional passou a possuir novas regras, devendo serem elas aplicadas até o cumprimento de sentença” ou, subsidiariamente, até a vigência da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012.
Não há contrarrazões (fls. 101).
Município de Sinop (fls. 91/97), assevera que são inconstitucionais as leis que embasam os pedidos, porque aumentam despesas com pessoal sem prévia dotação orçamentária; logo, não podem ser aplicadas.
Contrarrazões às fls. 98/100verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de reexame com apelações interpostas por Flávio Lisboa da Costa e pelo Município de Sinop em relação à sentença (fls. 74/87) proferida em ação ordinária de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial e reconheceu o direito de Flávio Lisboa da Costa à progressão funcional vertical da carreira.
Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘Ex positis’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito do requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
Das custas processuais.
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:
[...]
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos honorários
Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos §§ 2o e 3o, I a V, e § 4o, II, do artigo 85 do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (fls. 85/87).

I – Recurso de Flávio Lisboa da Costa

A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que “dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, dispunha:

[...] Art. 16 – Progressão é a elevação do servidor à posição imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma classe.

Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
§ 1o – O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, a cinco anos de efetivo exercício.
§ 4o - É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.
§ 5o - O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
a) A: 0.02;
b) B: 0.04;
c) C: 0.06;
d) D: 0.08;
e) E: 0.10;
f) F: 0.12;
g) G: 0.14. [...].

Posteriormente, a Lei do Município de Sinop no 663, de 20 de dezembro de 2001, alterou o artigo 17 da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999:

[...] Art. 7o - Altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:
‘§ 3o - As linhas de progressão verticais são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.’

Art. 8o - Altera o inciso I do parágrafo 6o do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:
‘I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):
I - 0.02
II - 0.04
III - 0.06
IV - 0.08
V - 0.10
VI - 0.12
VII - 0.14
VIII - 0.16
IX - 0.18
X - 0.20
XI - 0.22
XII - 0.24
XIII - 0.26
XIV - 0.28
XV - 0.30
XVI - 0.32
XVII - 0.34
XVIII - 0.36
XIX - 0.38
XX - 0.40
XXI - 0.42
XXII - 0.44
XXIII - 0.46
XXIV - 0.48
XXV - 0.50
XXVI - 0.52
XXVII - 0.54
XXVIII - 0.56
XXIX - 0.58
XXX - 0.60
XXXI - 0.62
XXXII - 0.64
XXXIII - 0.66
XXXIV - 0.68
XXXV-0.70’.

Por sua vez, a Lei do Município de Sinop no 1.737, de 23 de novembro de 2012, foi responsável por revogar “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”.

[...] Art. 1o. Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.
Art. 2o. Fica revogado o Capítulo V – Do Plano de Carreiras e dos Cargos, compreendendo do art.14 ao art. 15, da Lei no 568/99.
Art. 3o. Fica revogado todo Capítulo VI – Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.
Art. 4o. Revoga-se na íntegra o Capítulo VII – Do Boletim de Merecimento, compreendendo do art. 32 ao art. 49, da Lei no 568/99.
Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário. [...]. [sem negrito no original]

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.” (artigo, 2o) [sem negrito no original].
Dessa forma, é certo que até a data da revogação do capítulo VI da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, ocorrida em 23 de novembro de 2012, a progressão funcional vertical do servidor deve ocorrer nos moldes estabelecidos pela referida Lei.
Todavia, a sentença não limitou a vigência da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, uma vez que apenas fixou termo inicial: “reconhecer o direito do requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01)” (fls. 85).

II – Recurso do Município de Sinop

A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007). No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO JÁ RECONHECIDO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
[...] Ademais, para que seja efetuada a análise da existência de dotações orçamentárias destinadas a responder pelas despesas decorrentes da implementação do Plano de Avaliação de Desempenho, necessário seria o exame das leis orçamentárias municipais, o que encontra óbice no Enunciado n. 280 da Súmula do Excelso Pretório. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1388818/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2012).

[...] Para que seja efetuada a análise da existência de dotações orçamentárias destinadas a responder pelas despesas decorrentes da implementação do Plano de Avaliação de Desempenho, necessário seria o exame das leis orçamentárias municipais, o que encontra óbice no Enunciado n. 280 da Súmula do Excelso Pretório. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1277047/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de junho de 2011).

O entendimento acerca da questão está consolidado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.
3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4o, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. [No mesmo sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).

III – Reexame

A demanda submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência deste Sodalício é firme em considerar como prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública o quinquenal ante a norma inserta no art. 1o do Decreto 20.910/32. Inaplicável o artigo 206, § 3o do Código Civil. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 134446/BA, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2013).

[...] 1- A jurisprudência da Primeira Seção é no sentido de se aplicar às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em detrimento do prazo trienal constante do art. 206, § 3o, V, do CC.
2- Matéria submetida à sistemática do art. 543-C do CPC (Recurso Especial Repetitivo 1.251.993/PR Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1339259/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2013).

Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de 20 de junho de 2008, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (20 de junho de 2013).
Por outro lado, por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos cinco (5) anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em 1o de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional).
Ora, a prescrição evidentemente não atingiu o fundo do direito; caso contrário, o servidor não teria direito a qualquer valor.

[...] O tribunal a quo decidiu que o pagamento de adicional por tempo de serviço é obrigação de trato sucessivo e que, nessas condições, só prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que visa à revisão da sua base de cálculo (STJ, Súmula no 85). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 252913/PR, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2013).

[...] 1. O STJ orienta-se no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. In casu, a Corte a quo entendeu não configurada a prescrição do fundo de direito, mas apenas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, porquanto a própria Fazenda Pública defende a aplicabilidade da Lei Complementar 50/2003 aos policiais militares. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 328410/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).

[...] Em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Em não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 208634/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2012).

Foi atingida apenas parte do crédito do servidor, não a aquisição do adicional em si. O cômputo do índice deve observar o período, mesmo que prescrito o crédito.
Logo, a incidência do percentual é devida a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001:

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.

Dessa forma, não obstante a extinção dos créditos anteriores a 20 de junho de 2008, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de 1o de janeiro de 2002, data estabelecida pela Lei do Município de Sinop no 663, de 20 de dezembro de 2001 como início dos efeitos financeiros na remuneração dos servidores.
Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que, deverá ser contada a data de 6 de agosto de 2003, pois, o autor juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho:

Termo de Entrada em Exercício
Eu, Amadeu Rampazzo Júnior, titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, venho através do presente Termo de Entrada em Exercício, às 7:00 horas, firmo a entrada em exercício no cargo de: Médico Veterinário, referência CE-24, ao(a) Sr.(a) Flávio Lisboa da Costa, portador(a) do RG no 1408323 SSP/PB e CPF no 789.265.214-00, com endereço à Rua das Sapucaias, 192, Jardim das Violetas, nesta cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Para constar, dato e assino o presente Termo de Entrada em Exercício, que será entregue nesta data ao Departamento de Recursos Humanos para as demais providências.

Sinop-MT, 06 de agosto de 2003.

Amadeu Rampazzo Júnior
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Flávio Lisboa da Costa
Servidor (fls. 17).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.
Desse modo, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) negar provimento aos recursos; e

ii) em reexame, retificar, em parte, a sentença para: a) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 6 de agosto de 2003; b) determinar o pagamento do crédito decorrente da progressão funcional a partir de 20 de junho de 2008, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (20 de junho de 2013); e c) estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR